Tribunal: STJ
Processo: 0000508-23.2007.8.20.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167183 - RN(2023/0177242-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS - DF023867
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
TAINAH MACEDO COMPAN TRINDADE - DF046898
JOSÉ ARANHA SOBRINHO - RN000408
RAYLLA PATIELLE NERES DE CASTRO BRAÚNA - DF073456
EMBARGADO
: NOVA FAZENDA PIUM COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: MARGARIDA ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN000397
FREDERICO ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN004780
GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO - RN009679
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
HEITOR EDUARDO CABRAL BEZERRA - RN012300
ANNA CLARA MIRANDA DE AZEVEDO PEIXOTO - RN012434
PABLO GURGEL FERNANDES - RN013126
MANUELLA MOURA BEZERRA - RN012553
INTERES.
: SINTENE SINTESES E EXTRATOS DE OLEOS ESS DO NORD
LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALEGADAS CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E
ERROS DE PREMISSA FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 10, 479 E 1.022 DO
CPC. ART. 500 DO CC.
APLICADA POR ANALOGIA.
SÚMULA 283/STF
SÚMULAS
5
E

EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno no recurso especial, em demanda sobre retificação de
escritura pública de compra e venda, discutindo-se a natureza da avença (ad corpus
ou
), a imprescritibilidade da ação e a valoração da prova pericial.
ad mensuram
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição e omissão quanto ao
enquadramento jurídico da lide e a aplicação do
do CPC; (ii) a decisão é
art. 10
omissa sobre a prescrição em pretensão de efeitos constitutivos; (iii) há omissão
Documento eletrônico VDA55314179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6772ff32-28cf-4cfe-bbe5-4674468524fb

quanto a incidência do
do CC; (iv) subsiste omissão na análise técnica das
art. 500
perícias à luz do
do CPC; (v) ocorre contradição interna sobre a vontade
art. 479
real e declarada das partes; e (vi) existe erro de premissa fática na aplicação, por
analogia, da Súmula 283/STF.
3. O acórdão embargado enfrentou, de modo específico e suficiente, todas as teses
deduzidas, afastando a alegação de ofensa ao
do CPC, por inexistir
art. 10
alteração da natureza da ação ou decisão surpresa, reconhecendo a
imprescritibilidade da retificação por não envolver constituição ou extinção de direito
real, e mantendo o enquadramento da venda como
, cuja revisão
ad corpus
demandaria reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A decisão também apreciou adequadamente a valoração da perícia sob o
princípio da persuasão racional (art. 479 do CPC), esclarecendo que as instâncias
ordinárias utilizaram o laudo para delimitar a área transacionada e constatar o erro
material na escritura, sem necessidade de novo exame técnico.
5. A distinção entre erro material de escrituração e vício de consentimento foi
expressamente reconhecida, afastando contradição lógica, pois o descompasso
entre a vontade real e a declaração cartorial não implica vício de vontade, mas
hipótese de retificação documental.
6. Manteve-se, por fim, a aplicação da
por analogia, diante da
Súmula 283/STF,
ausência de impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão recorrido,
não configurando erro de premissa fática.
7. Ausentes omissão, contradição ou erro material, não há falar em efeitos
infringentes ou em prequestionamento implícito.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6772ff32-28cf-4cfe-bbe5-4674468524fb

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167183 - RN(2023/0177242-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS - DF023867
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
TAINAH MACEDO COMPAN TRINDADE - DF046898
JOSÉ ARANHA SOBRINHO - RN000408
RAYLLA PATIELLE NERES DE CASTRO BRAÚNA - DF073456
EMBARGADO
: NOVA FAZENDA PIUM COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: MARGARIDA ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN000397
FREDERICO ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN004780
GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO - RN009679
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
HEITOR EDUARDO CABRAL BEZERRA - RN012300
ANNA CLARA MIRANDA DE AZEVEDO PEIXOTO - RN012434
PABLO GURGEL FERNANDES - RN013126
MANUELLA MOURA BEZERRA - RN012553
INTERES.
: SINTENE SINTESES E EXTRATOS DE OLEOS ESS DO NORD
LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
ALEGADAS
CONTRADIÇÕES,
OMISSÕES
E
ERROS
DE
PREMISSA FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 10, 479 E 1.022
DO CPC. ART. 500 DO CC.
APLICADA POR
SÚMULA 283/STF
ANALOGIA. SÚMULAS 5 E
EFEITOS INFRINGENTES.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo interno no recurso especial, em
demanda sobre retificação de escritura pública de compra e venda,
discutindo-se a natureza da avença (
ou
), a
ad corpus
ad mensuram
imprescritibilidade da ação e a valoração da prova pericial.
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição e omissão quanto
ao enquadramento jurídico da lide e a aplicação do
do CPC; (ii)
art. 10
a decisão é omissa sobre a prescrição em pretensão de efeitos
constitutivos; (iii) há omissão quanto a incidência do
do CC;
art. 500
(iv) subsiste omissão na análise técnica das perícias à luz do art. 479
do CPC; (v) ocorre contradição interna sobre a vontade real e
declarada das partes; e (vi) existe erro de premissa fática na
aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF.
3. O acórdão embargado enfrentou, de modo específico e suficiente,
todas as teses deduzidas, afastando a alegação de ofensa ao art. 10
do CPC, por inexistir alteração da natureza da ação ou decisão
surpresa, reconhecendo a imprescritibilidade da retificação por não
envolver constituição ou extinção de direito real, e mantendo o
enquadramento da venda como
, cuja revisão demandaria
ad corpus
reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A decisão também apreciou adequadamente a valoração da perícia
sob o princípio da persuasão racional (art. 479 do CPC), esclarecendo
que as instâncias ordinárias utilizaram o laudo para delimitar a área
transacionada e constatar o erro material na escritura, sem
necessidade de novo exame técnico.
5. A distinção entre erro material de escrituração e vício de
consentimento foi expressamente reconhecida, afastando contradição
lógica, pois o descompasso entre a vontade real e a declaração
cartorial não implica vício de vontade, mas hipótese de retificação
documental.
6. Manteve-se, por fim, a aplicação da
por analogia,
Súmula 283/STF,
diante da ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo do acórdão recorrido, não configurando erro de premissa
fática.
7. Ausentes omissão, contradição ou erro material, não há falar em
efeitos infringentes ou em prequestionamento implícito.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ANTONIO DE
ALMEIDA SILVA (CARLOS ANTONIO) contra o acórdão desta Terceira Turma, que
decidiu pelo não provimento do agravo interno no recurso especial, tendo como
recorrida, assim ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. OFENSA AO
DO
ART. 10
CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA
AÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DA VENDA COMO AD CORPUS. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 479
PREVALÊNCIA DA ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em ação de retificação de escritura pública de compra e
venda, alegando equívoco na delimitação da área adquirida. 2. O
objetivo recursal é decidir se (i) houve alteração indevida da natureza
jurídica da ação sem oportunizar manifestação das partes; (ii) a ação
de retificação de escritura pública é imprescritível; (iii) existem
documentos que comprovam a mudança de vontade das partes; (iv) a
venda foi corretamente caracterizada como ad corpus; (v) a perícia foi
devidamente considerada; (vi) a manifestação de vontade nas
escrituras públicas deve prevalecer sobre o contrato preliminar. 3. A
alegação de violação do
do CPC não procede, pois não houve
art. 10
alteração substancial da causa de pedir ou da natureza da ação, mas
simples enquadramento jurídico da pretensão deduzida, respeitando
os limites da lide e do contraditório. 4. A ação de retificação de
escritura pública é imprescritível, pois não afeta o direito de
propriedade, que só se extingue por usucapião. Não incidem os
prazos previstos no
do Código Civil de 1916. 5. Não há
art. 178
contradição no acórdão quanto à manifestação de vontade das partes,
pois o Tribunal local consignou erro material na lavratura da escritura,
não vício de consentimento, afastando a necessidade de revolvimento
de fatos e provas. 6. A caracterização da venda como ad corpus foi
reconhecida pelas instâncias ordinárias com base na individualização
do imóvel por suas confrontações, divisórias e contornos, afastando a
tese de ad mensuram, o que exigiria reexame de cláusulas contratuais
e de provas, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. A violação do
do CPC não se sustenta, pois o acórdão recorrido utilizou a
art. 479
perícia para delimitar a área objeto da transação, assegurando ao
magistrado a liberdade na valoração das provas, desde que
fundamentada sua decisão. 8. A prevalência da escritura pública sobre
o contrato preliminar não foi especificamente impugnada, atraindo a
incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF. 9. Agravo interno
(e-STJ, fls.
).
não provido
1121/1122

Nas razões dos presentes aclaratórios, CARLOS ANTÔNIO apontou (1)
contradição quanto a qualificação jurídica da lide e violação do
do CPC,
art. 10
sustentando alteração de enquadramento para "retificação de escritura" sem prévia
oitiva das partes e em desconformidade com decisões saneadoras (arts. 1.022, I; e 10
do CPC) (e-STJ, fls. 1.137-1.139);
omissão e contradição sobre prescrição,
(2)
defendendo que a pretensão teria efeitos constitutivos e, por isso, seria prescritível,
com termo inicial no conhecimento do erro (art. 489, § 1o, IV;
II, todos do
art. 1.022,
CPC) [e-STJ, fl. 1.140];
omissão quanto a aplicação do
do CC (
(3)
art. 500
ad
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

), afirmando preço por hectare e indefinição de limites, com consequências
mensuram
jurídicas de
proporcional (art. 1.022, II, do CPC; art. 500 do CC)
abatimento/retificação
(e-STJ, fls. 1.140-1.141);
omissão sobre a análise específica das perícias na
(4)
cautelar e na ação principal, sob o
do CPC, requerendo enfrentamento técnico
art. 479
dos pontos levantados (arts. 1.022, II, e 479 do CPC) [e-STJ, fl. 1.142];
contradição
(5)
interna por reconhecer divergência entre vontade real e vontade declarada, mas
afastar vício de vontade (art. 1.022, I, do CPC) [e-STJ, fl. 1.142];
erro de premissa
(6)
fática na aplicação, por analogia, da
ao afirmar ausência de
Súmula 283/STF,
impugnação específica sobre prevalência da escritura pública, indicando quatro
escrituras posteriores e o Procedimento no 145.00.000125-6 (art. 1.022, parágrafo
único, II, do CPC) [e-STJ, fl. 1.143].
Houve apresentação de contrarrazões por NOVA FAZENDA PIUM
COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA. (NOVA FAZENDA), defendendo a inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição; a imprescritibilidade da retificação; a prevalência
do contrato preliminar por omissão da escritura pública; a caracterização da venda
como
; a valoração adequada da perícia sob a persuasão racional; e a
ad corpus
ausência de dissídio e de vício apto a integrar o julgado, com pedido de aplicação da
multa do
§ 2o, do CPC por caráter protelatório (e-STJ, fls. 1.149-1.168).
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de ação
ordinária com pedido de tutela antecipada, proposta por NOVA FAZENDA e SINTENE
para corrigir erro material na matrícula do imóvel, decorrente de contrato particular de
promessa de compra e venda firmado em
reservando faixa remanescente
30/4/1998,
de 19 ha a vendedora.
A sentença do Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos;
em apelação, o Tribunal estadual reformou a sentença para determinar a retificação
das matrículas 9.522 e 5.253, nos termos do laudo pericial, delimitando a área
efetivamente adquirida pelo comprador e resguardando a faixa remanescente
a vendedora (e-STJ, fls. 833-842). Os embargos de declaração foram rejeitados.
No Superior Tribunal de Justiça, conheceu-se em parte do recurso especial
de CARLOS ANTÔNIO e a ele se negou provimento, afastando negativa de prestação
jurisdicional, reconhecendo a imprescritibilidade da retificação, mantendo o
enquadramento da venda como
sob os óbices das Súmulas 5 e
ad corpus
7/STJ,
registrando a adequada valoração da perícia e a ausência de similitude fática no
dissídio (e-STJ, fls. 1.077-1.086); o agravo interno foi julgado desprovido, reiterando os
fundamentos da decisão monocrática (e-STJ, fls.
).
1.121/1.122
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

Contra esse acórdão o embargante opôs os presentes embargos de
declaração, buscando efeitos integrativos e infringentes, com prequestionamento
expresso (e-STJ, fls.
).
1136/1145
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno no recurso especial, em que se discutiu retificação de
escritura pública de compra e venda, a natureza da venda (
/
), a
ad corpus ad mensuram
ocorrência de prescrição e a valoração da prova pericial.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve contradição e omissão quanto ao
enquadramento jurídico da demanda e a aplicação do
do CPC; ii) a decisão
art. 10
embargada é omissa e contraditória sobre a prescrição em pretensão com efeitos
constitutivos; (iii) há omissão quanto a incidência do
do CC (
) e
art. 500
ad mensuram
seus consectários; (iv) subsiste omissão no enfrentamento específico das perícias sob
o
do CPC; (v) ocorreu contradição interna sobre a manifestação de vontade
art. 479
das partes e vício de consentimento; (vi) houve erro de premissa fática na aplicação,
por analogia, da
afastando-se indevidamente a impugnação
Súmula 283/STF,
específica do ponto relativo a prevalência da escritura pública.

(1) Contradição quanto a qualificação jurídica da lide e violação do
do
art. 10
CPC
CARLOS ANTÔNIO alegou contradição quanto a qualificação jurídica da lide
e violação do
do CPC porque entendeu que o acórdão reconduziu a
art. 10
controvérsia à "retificação de escritura pública" sem prévia oitiva das partes e em
desconformidade com decisões saneadoras que, segundo sustenta, haviam delineado
a ação sob natureza "declaratória de
" e, depois, "de direito
propriedade/reivindicatória
real". A seu ver, a alteração de enquadramento jurídico operada no julgamento, sem
abertura de contraditório específico para manifestação, configurou decisão surpresa e
afrontou o
do CPC, bem como gerou contradição interna do acórdão (art. 1.022,
art. 10
I, do CPC), pois o Colegiado afirmou respeitar os limites da lide e do contraditório, mas
não enfrentou, de modo concreto, os fatos processuais apontados no agravo interno
sobre a sequência de decisões saneadoras e os efeitos práticos das distintas
naturezas de ação (e-STJ, fls. 1.137-1.139).
O argumento não procede. O acórdão embargado enfrentou, de modo
específico, a alegação de ofensa ao
do CPC e a suposta alteração da
art. 10
qualificação jurídica, afirmando que não houve modificação substancial da causa de
pedir ou da natureza da ação, mas simples enquadramento jurídico da pretensão,
dentro dos limites do pedido e do contraditório; assentou, ainda, que o Tribunal
estadual reconheceu tratar-se de retificação de escritura pública, diante da divergência
entre o contrato preliminar e a escritura definitiva, sem inovação do objeto litigioso,
afastando, portanto, a apontada decisão-surpresa (e-STJ, fls.
).
1.126/1.127
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

O voto reproduziu, inclusive, a orientação desta Corte no sentido de que o
magistrado pode atribuir aos fatos a adequada classificação jurídica, sem violar o
contraditório, quando respeitados os limites da lide, com menção expressa ao
precedente AgInt no
(e-STJ, fls.
). Nessas condições,
AREsp 1.675.696/DF
1.127/1.128
não há contradição interna a sanar, pois o Colegiado afirmou e demonstrou, com base
no conteúdo do acórdão estadual e nas razões do agravo interno, que não se operou
alteração do objeto ou da causa de pedir, mas mera subsunção jurídica compatível
com o tema debatido, o que afasta a incidência do
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições, não há contradição interna a sanar, pois o Colegiado
afirmou e demonstrou, com base no conteúdo do acórdão estadual e nas razões do
agravo interno, que não se operou alteração do objeto ou da causa de pedir, mas mera
subsunção jurídica compatível com o tema debatido, o que afasta a incidência do
do CPC.
art. 1.022

(2) Omissão e contradição sobre prescrição
CARLOS ANTÔNIO sustentou omissão e contradição porque o acórdão
embargado teria afirmado, de forma genérica, a imprescritibilidade da retificação sem
distinguir a hipótese específica dos autos, em que a pretensão, segundo defende,
possui efeitos constitutivos sobre a matrícula e a extensão da área. Para CARLOS
ANTÔNIO, quando a ação declaratória também projeta efeitos constitutivos, incide
prescrição, cujo termo inicial seria a ciência inequívoca do erro, de modo que a decisão
deveria ter enfrentado explicitamente essa tese e o precedente invocado, sob pena de
violação do dever de motivação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) e omissão integrável por
embargos (art. 1.022, II, do CPC) [e-STJ, fl. 1.140].
Entretanto, o acórdão embargado enfrentou, de forma específica e
suficiente, a tese de prescrição, registrando que a demanda versa sobre retificação de
escritura pública – e não sobre anulação de negócio jurídico por vício de consentimento
ou reivindicação de imóvel –, razão pela qual não incidem os prazos do
do
art. 178
Código Civil de 1916, porquanto a retificação não extingue nem constitui novo direito
real, limitando-se a adequar o instrumento público ao que foi pactuado pelas partes;
além disso, assentou que o direito de propriedade apenas se perde por usucapião,
evidenciando a imprescritibilidade da pretensão deduzida (e-STJ, fls.
).
1.128/1.129
A decisão reproduziu, inclusive, a moldura fática e jurídica delineada pelas
instâncias ordinárias para concluir que não se trata de modificação de domínio ou de
situação jurídica consolidada, mas de correção de erro material na escritura, afastando,
com fundamentação concreta, a premissa invocada por CARLOS ANTÔNIO de
supostos efeitos constitutivos sobre a matrícula e a área (e-STJ, fls. 1.126-1.129).
Ademais, consignou a deficiência impugnativa do ponto, reforçando que a
tese não se sustenta nos autos (e-STJ, fl. 1.128). Nesses termos, não há violação do
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

dever de motivação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) nem omissão a ser sanada (art. 1.022,
II,do CPC), pois a
foi explicitada: a imprescritibilidade decorre da
ratio decidendi
natureza jurídica da retificação, distinta de ações de anulação ou de reivindicação, e foi
aplicada ao caso concreto com base nos elementos constantes do processo (e-STJ,
fls. 1.151-1.156).

(3) Omissão quanto a aplicação do
do CC (
)
art. 500
ad mensuram
CARLOS ANTÔNIO apontou omissão porque o acórdão, a seu ver, limitou-
se a afastar a violação do
do CPC e a afirmar genericamente a adequada
art. 479
valoração da perícia, sem enfrentar a tese jurídica central sobre o regime da venda ad
. Ele destacou que o instrumento particular estipulou preço por hectare e
mensuram
que a perícia apontou indefinição de limites e confrontações, elementos típicos da
disciplina do
do CC, com consequências de
art. 500
abatimento/retificação
proporcional. Assim, requereu a integração do julgado para apreciação específica do
e de seus parágrafos, por se tratar de matéria de direito distinta da mera
art. 500
valoração do laudo (art. 1.022, II, do CPC;
do CC) [e-STJ, fls.
].
art. 500
1.140/1.141
Não obstante, o acórdão embargado enfrentou, de modo específico e
suficiente, a tese sobre a modalidade do negócio, afirmando que as instâncias
ordinárias reconheceram a venda como
com base na individualização do
ad corpus
imóvel por confrontações, contornos e divisórias, afastando a incidência do regime ad
e, por consequência, a aplicação do
do CC; qualquer alteração
mensuram
art. 500
dessa premissa demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, atraindo os óbices das Súmulas 5 e
razão pela qual não há omissão
7/STJ,
integrável (e-STJ, fls.
).
1.129/1.130
Ademais, a própria peça de contrarrazões da NOVA FAZENDA demonstrou
que o contrato qualificou o bem por suas características e confrontações, com preço
global, e que o próprio recorrente admitiu, na contestação, a natureza
da
ad corpus
avença; destacou, ainda, que a diferença de área controvertida não excede um
vigésimo da área total, circunstância que, longe de atrair o regime
,
ad mensuram
confirma a irrelevância da variação para negócios
, conforme a disciplina
ad corpus
legal pertinente (e-STJ, fls. 1.157-1.159).
Nesses termos, o acórdão analisou o ponto jurídico central – modalidade da
venda e inaplicabilidade do
do CC ao caso concreto
art. 500
– e fundamentou a
manutenção do enquadramento
com apoio nas provas e nas decisões
ad corpus
ordinárias, afastando, por consequência, a necessidade de integração sob o art. 1.022,
II, do CPC.

(4) Omissão sobre a análise específica das perícias na cautelar e na ação
principal, sob o
do CPC
art. 479
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

CARLOS ANTÔNIO alegou omissão sob o
do CPC porque
art. 479
entendeu que o acórdão se restringiu a invocar o princípio da persuasão racional sem
enfrentar, de maneira técnica e específica, os pontos periciais concretos por ele
indicados (inclusive supostas contradições e a ausência de delimitação precisa do
imóvel), os quais seriam relevantes para a solução da controvérsia. Por isso, requereu
integração do julgado para análise dos aspectos técnicos suscitados, com
possibilidade de efeitos modificativos, à luz do
II, parágrafo único, II, do CPC
art. 1.022,
(e-STJ, fl. 1.142).
Contudo, o acórdão embargado registrou, de forma expressa e suficiente, a
utilização dos laudos periciais para delimitar a área objeto da transação e fundamentar
a necessidade de retificação, assentando que o acórdão recorrido deixou claro ter se
valido da perícia realizada para delimitar a área objeto da transação, concluindo pela
, tudo em conformidade com o princípio da
necessidade de retificação do registro
persuasão racional (art. 479 do CPC) e com motivação adequada (e-STJ, fl. 1.130).
Além disso, as instâncias ordinárias valoraram tecnicamente a prova pericial
ao esclarecer que a diferença entre a área registrada e a efetivamente existente
decorreu de evolução dos métodos de medição (GPS), tornando irrelevante, no
contexto da avença reconhecida como
, a variação métrica apontada pelo
ad corpus
perito, com transcrição específica do trecho técnico constante do laudo (ID 8826781 –
pág. 31), o que foi incorporado à fundamentação do julgado (e-STJ, fls.
).
1.158/1.159
O acórdão também deixou consignado que qualquer pretensão de modificar
o entendimento consolidado pela valoração das perícias demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ
(e-STJ, fls. 1.130 e 1.160).
Nesse quadro, não há omissão nos termos do
II, do CPC, porque
art. 1.022,
os pontos periciais relevantes foram enfrentados e integrados a
, com
ratio decidendi
indicação dos elementos técnicos utilizados e respeito ao sistema de valoração da
prova do
do CPC (e-STJ, fls. 1.130, 1.158-1.160).
art. 479

(5) Contradição interna por reconhecer divergência entre vontade real e
vontade declarada, mas afastar vício de vontade
CARLOS ANTÔNIO também apontou contradição interna porque o acórdão
reconheceu divergência entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento
público e, simultaneamente, afastou a existência de vício de vontade. Para CARLOS
ANTÔNIO, a admissão de descompasso entre a intenção real dos contratantes e a
declaração cartorial caracterizaria, em essência, hipótese de vício de consentimento,
de modo que haveria incoerência lógica a ser sanada por embargos (art. 1.022, I, do
CPC) com readequação do enquadramento jurídico e dos efeitos do julgamento (e-
STJ, fl. 1.142).
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

Todavia, o acórdão embargado distinguiu, de modo expresso, a ocorrência
de erro material de escrituração (
na transposição do que foi
equívoco/omissão
pactuado no instrumento particular) das hipóteses de vício de consentimento,
consignando que "não se trata de vício de vontade, mas de erro material na lavratura
da escritura, que não refletiu, com a clareza devida, o que for a pactuado no contrato
preliminar" e que a solução é a retificação para fazer coincidir o título público com a
vontade efetivamente manifestada no compromisso particular, afastando, por isso,
qualquer incoerência lógica (e-STJ, fls.
).
1.129/1.130
Na mesma linha, as contrarrazões da NOVA FAZENDA reforçaram que a
decisão estadual reconheceu a manifestação válida da vontade no contrato particular,
a omissão na escritura pública e a necessária prevalência do avençado, sem notícia de
erro, dolo, coação, simulação ou fraude, o que exclui a anulabilidade por vício de
consentimento (e-STJ, fls. 1.160-1.163).
Assim, o reconhecimento de divergência entre a vontade real e a declaração
cartorial por erro notarial não converte o litígio em anulação por vício de vontade; trata-
se de descompasso documental sanável por retificação. Pretender infirmar essa
qualificação, firmada pelas instâncias ordinárias, demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso especial (
, razão pela
Súmula 7/STJ)
qual não há contradição a ser integrada nos termos do
I, do CPC (e-STJ, fls.
art. 1.022,
).
1.130/1.131

(6) Erro de premissa fática na aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF
CARLOS ANTÔNIO alegou erro de premissa fática na aplicação, por
analogia, da
porque o acórdão afirmou ausência de impugnação
Súmula 283/STF
específica quanto a prevalência da escritura pública, quando, segundo sustenta, houve
enfrentamento direto do tema com a indicação de quatro escrituras públicas
posteriores constantes dos autos e do Procedimento no 145.00.000125-6, relativo
a delimitação da área em litígio. A seu ver, esses elementos demonstrariam que a
matéria foi devidamente impugnada, afastando o óbice sumular e impondo a correção
da premissa – ou, subsidiariamente, a integração do julgado – para permitir o exame
de mérito do ponto (art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC) [e-STJ, fl. 1.143].
No entanto, o acórdão embargado consignou, de forma expressa, que o
fundamento autônomo do Tribunal estadual – prevalência do compromisso particular
em razão da omissão da escritura pública e da inexistência de documento que
comprove mudança posterior de vontade – não foi especificamente impugnado nas
razões recursais, razão pela qual incide, por analogia, a
(e-STJ, fls.
Súmula 283/STF
1.122 e 1.131).
A mera indicação genérica de "quatro escrituras públicas posteriores" e do
Procedimento no 145.00.000125-6 não enfrenta o núcleo decisório adotado, qual seja,
Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

a ausência de aditivo contratual ou manifestação inequívoca de alteração da vontade
que afastasse a prevalência do instrumento particular diante da omissão do título
público, como assentado pelas instâncias ordinárias e reafirmado neste Superior
Tribunal (e-STJ, fls. 1.129-1.131; 1.161-1.163).
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
superação de óbices de admissibilidade sem ataque direto e específico aos
fundamentos do julgado; o parágrafo único, II, do
do CPC não autoriza, por
art. 1.022
si, substituir a deficiência impugnativa verificada, quando persiste a não impugnação
de fundamento autônomo (e-STJ, fls. 1.159-1.166).
Mantém-se, pois, a aplicação, por analogia, da
inexistindo
Súmula 283/STF,
erro de premissa fática a ser corrigido.
Nessas condições, não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade ou
erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, o que se
verifica é mero inconformismo da parte.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, nos termos acima
REJEITO
explicitados.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA55058552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 13:30:26
Código de Controle do Documento: 50876805-d8d0-423c-86aa-8ed95bd8396c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.167.183 / RN
Número Registro: 2023/0177242-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005082320078200145 5082320078200145
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS - DF023867
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
TAINAH MACEDO COMPAN TRINDADE - DF046898
JOSÉ ARANHA SOBRINHO - RN000408
RAYLLA PATIELLE NERES DE CASTRO BRAÚNA - DF073456
RECORRIDO
: NOVA FAZENDA PIUM COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: MARGARIDA ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN000397
FREDERICO ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN004780
GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO - RN009679
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
HEITOR EDUARDO CABRAL BEZERRA - RN012300
ANNA CLARA MIRANDA DE AZEVEDO PEIXOTO - RN012434
Documento eletrônico VDA55297128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:10
Código de Controle do Documento: ceeb2b31-adcb-4502-ba95-2de70c7fe429

PABLO GURGEL FERNANDES - RN013126
MANUELLA MOURA BEZERRA - RN012553
INTERES.
: SINTENE SINTESES E EXTRATOS DE OLEOS ESS DO NORD
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS - DF023867
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
TAINAH MACEDO COMPAN TRINDADE - DF046898
JOSÉ ARANHA SOBRINHO - RN000408
RAYLLA PATIELLE NERES DE CASTRO BRAÚNA - DF073456
EMBARGADO : NOVA FAZENDA PIUM COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: MARGARIDA ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN000397
FREDERICO ARAÚJO SEABRA DE MOURA - RN004780
GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO - RN009679
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
HEITOR EDUARDO CABRAL BEZERRA - RN012300
ANNA CLARA MIRANDA DE AZEVEDO PEIXOTO - RN012434
PABLO GURGEL FERNANDES - RN013126
MANUELLA MOURA BEZERRA - RN012553
INTERES.
: SINTENE SINTESES E EXTRATOS DE OLEOS ESS DO NORD
LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:10
Código de Controle do Documento: ceeb2b31-adcb-4502-ba95-2de70c7fe429